Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715214-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de incidente processual autuado como “petição criminal”, pelo qual a defesa de RAMAN CUSTODIO DA CRUZ, condenado no art. 157, § 2°, incisos I e II (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pretende a transferência de seu cliente, atualmente custodiado em unidade prisional do Distrito Federal, para hospital psiquiátrico, bem como requer a instauração de incidente de insanidade mental. Em seu arrazoado (ID 35273949), a defesa alega que o requerente, conquanto instado a iniciar o cumprimento da pena, deixou de fazê-lo em razão de estar acometido por grave enfermidade mental, que lhe ocasiona surtos psicóticos. Alega que o sentenciado encontra-se preso no Distrito Federal por força de mandado oriundo da Comarca de Padre Bernardo/GO, mas que ele não deve ficar em estabelecimento prisional comum, devido ao seu quadro de insanidade mental. Ao fim, pugna, liminarmente, pela imediata transferência do requerente para um hospital psiquiátrico. A respeito do mérito, pede a instauração de incidente de insanidade mental em benefício de seu cliente. Requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. A liminar foi indeferida pelo Juízo de Plantão (ID 35274972). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do feito (ID 35639209). É o relatório. Compulsado os autos, verifica-se que o sentenciado foi condenado, por roubo circunstanciado (duas vezes), pelo Juízo da Comarca de Padre Bernardo-GO, mas está preso em Brasília-DF, decorrente do cumprimento de Carta Precatória com mandado de prisão oriundo daquela Comarca. Entendo que esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é competente para análise do presente pedido, pois se o fosse, estaria suprimindo a competência do Juízo da Execução, uma vez que ele seria competente para o feito e não foi demandado. Por último, não se vislumbra que seja caso de concessão de Habeas Corpus de ofício. Assim, não conheço do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, elaborado pelo sentenciado, sob pena de supressão de Instância. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília-DF, 29 de maio de 2022 19:27:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator